Tribunal: TJDFT
Processo: 0718484-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. TRATAMENTO PARA CÂNCER METASTÁTICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. MEDICAMENTO “OFF LABEL”. ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA. ADEVENTO DA LEI 14.454/2022. EXCLUSÃO ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA

1. Segundo Súmula 608, do STJ, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".

2. Observa-se, in casu, que a recusa de fornecimento do medicamento BEVACIZUMBE, nome comercial AVASTIN foi motivada por suposta impossibilidade de utilização em pacientes “que não tenham recebido quimioterapia prévia para doença metastática ou localmente recorrente”. Entretanto, nos termos do relatório médico acostado nos autos, a paciente não se enquadra nesta hipótese.

3. Igualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Tribunal, firmou entendimento de que é abusiva a recusa de fornecimento de medicamento para uso experimental (off label) “quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label).” (AgInt no REsp 1795361/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

4. Recentemente, foi publicada a Lei n. 14.454, de 21/9/2022, que altera a Lei n. 9.656, de 3/6/1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, objetivando estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Assim, o fornecimento do medicamento BEVACIZUMBE nome comercial AVASTIN, por se mostrar a única alternativa viável no momento para o tratamento da doença grave que acomete a apelada, não pode ter o seu fornecimento recusado pela operadora do plano de saúde.

5. Ressalte-se que a abordagem médica inicial se mostrou ineficaz para impedir a progressão da neoplasia e não foi indicado qualquer tratamento alternativo para o caso pelo plano de saúde.

6. A recusa indevida de tratamento prescrito por profissional médico viola o princípio da boa-fé (art. 51, IV, do CDC) e frustra a expectativa do consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, uma vez que acaba por esvaziar a própria garantia inerente à avença

7 .Recurso conhecido e desprovido.